Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a peça de ID 27541548, a agravante requer a habilitação do advogado para realizar sustentação oral na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência, a realizar-se em 4.8.2021. A sustentação oral já se encontra deferida no ID 26445878. À Secretaria para a adoção das providências cabíveis. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador